Tribunal: STF
Processo: RE 1085658
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARE 660.010. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.